Tribunal: TJMT
Processo: 1009229-18.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009229-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RONIVON DE CASTRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES LABORAIS E EDUCATIVAS DESEMPENHADAS PELO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – TRABALHO E ESTUDO COMPROVADOS POR DOCUMENTOS FIRMADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
E POR OUTROS PROFISSIONAIS

QUE ACOMPANHARAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AG
RAVADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS – DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

Além disso, os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor do estabelecimento prisional
juntamente com outros profissi
o
nais
, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho e de horas/aula estudados, são documentos idôneos para comprovar suas atividades laboral e educacional para fins de remição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0012055-93.2008.8.11.0042
,
declarou remidos
55
(
cinquenta e cinco
) dias da pena de
Ronivon
de Castro
em razão dos
165
(cento e
sessenta e cinco
) dias de trabalho realizados entre março a maio de 2009 e abril a junho de 2010; bem assim dos 92 (noventa e dois) dias remidos de pena em decorrência de 1112 (um mil cento e doze) horas/aulas de estudo entre os períodos compreendidos de fevereiro a dezembro de 2009 e fevereiro a dezembro de 2010
,
totalizando
147 (cento e quarenta e sete dias remidos
.

(
ID
128174687
)
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
128174686
,
“pugna pelo seu provimento, no sentido de que seja reformada a decisão de mov. 27.1, para indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo trabalho e estudo com base nos atestados juntados aos autos sem as respectivas folhas de ponto/ frequência e, por conseguinte, seja considerada exequível a pretensão executória da pena remanescente.
”

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

128174690
, o agravado postula

o
desprovimento
deste recurso com a
manutenção
do
decreto judicial

reprochado
.

Em

sede de
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do

vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
128174691
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
131805673
, opinou pelo provimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que está no ID
128174687, prolatada no Processo Executivo de Pena n. 0012055-93.2008.8.11.0042, declarou remidos 55 (cinquenta e cinco) dias da pena de
Ronivon
de Castro
em razão dos 165 (cento e sessenta e cinco) dias de trabalho realizados entre março a maio de 2009 e abril a junho de 2010; bem assim dos 92 (noventa e dois) dias remidos de pena em decorrência de 1112 (um mil cento e doze) horas/aulas de estudo entre os períodos compreendidos de fevereiro a dezembro de 2009 e fevereiro a dezembro de 2010,
totalizando
147 (cento e quarenta e sete dias remidos
.

Em amparo a sua pretensão, o agravante alega que

“
as folhas de frequência do penitente, sejam referentes ao trabalho ou ao estudo, são indispensáveis para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, tanto principais quanto acessórios.
”

Como se sabe, o instituto da remição visa a atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is assim redigido
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que
não tem razão o agravante quando alega que os atestados de t
rabalho e estudo assinados
pelos responsáveis pelos setores de educação e trabalho, além do diretor do estabelecimento prisional

não
são
suficiente
s
para a comprovação da carga horária do trabalho e os estudos realizados pelo agravado, tendo em vista que os referidos documentos informam a quantidade de
dias e horas laborados e estudados,
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
e as respectivas folhas de ponto/frequência, muito menos exigir que tais documentos sejam apresentados agora depois de mais de dez anos que as atividades já foram desenvolvidas e atestadas por quem tinham responsabilidade e competência para tanto.

Além disso, os aludidos documentos públicos firmados por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA –
REMIÇÃO PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR AGENTES – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDAD
E – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de estudo subscrito pela Gerente de Apoio Administrativo e Penal da Penitenciária Central do Estado, pela Pedagoga do sistema penitenciário, bem como pelo Assistente Administrativo Prisional que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
.
(TJMT, N.U 1009071-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).

Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA
– RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada pelo reeducando é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário
.

“O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional” (
AgRg
no
REsp
1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
8/6/2021).
(TJMT, N.U 1009024-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 10/07/2022).

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA –
REMIÇÃO PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR UM AGENTE E PELA PEDAGOGA – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por pedagoga do sistema penitenciário, que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
.

(TJMT, N.U 1017625-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 04/11/2021).

Destacamos

Desse modo, fica evidente que os atestados jungidos
no
processo de
execução penal
, os quais foram elaborados pelo diretor do estabelecimento prisional,
pela assistente administrativo do Centro de Ressocialização de Cuiabá e pela coordenadora

de educação
mencionando

a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pelo agravado, bem como de horas/aula estudados, são documentos idôneos e válidos para fins de remição, tal como consta
do édito judicial reprochado.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022